Tribunal: STF
Processo: RE 104578
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO - CONSEQUENTE A DESAPROPRIAÇÃO.
NÃO INCIDENCIA DO VETO DO ART-325, V, C, DO RISTF.
QUESTÕES NÃO PREQUESTIONADAS.
EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO DO FUNDO DE
COMERCIO DO EXPROPRIADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.